Tribunal: TJSP
Processo: 1033104-64.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI – Base de cálculo – ITBI sobre transmissão de imóvel adquirido em hasta pública – Base de cálculo que corresponde ao valor da arrematação – Precedentes desta Colenda 14a Câmara de Direito Público – Não incidência de encargos moratórios – Termo inicial para recolhimento do imposto que só ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI – Base de cálculo – ITBI sobre transmissão de imóvel adquirido em hasta pública – Base de cálculo que corresponde ao valor da arrematação – Precedentes desta Colenda 14a Câmara de Direito Público – Não incidência de encargos moratórios – Termo inicial para recolhimento do imposto que só ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, mediante o registro no Cartório de Imóveis competente – Correção monetária devida por se tratar de mera reposição do valor da moeda – Sentença mantida, com observação – Recurso Oficial não provido.